Tribunal: TJDFT
Processo: 0737406-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E OU SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO TÍTULO EXEQUEND. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA. RATEIO DA VERBA ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. PARTE EXEQUENTE CONTEMPLADA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
2. A aplicação do IPCA-E ou da Taxa SELIC, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado/impugnante ao crédito exequendo reclamado pelo exequente/impugnado.
4. Verba honorária que deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. Quantia que, no caso concreto, corresponde à diferença entre o valor reclamado e o apurado em conta elaborada pela Contadoria Judicial.
5. Reforma da decisão agravada que determinou a fixação de verba honorária também em favor do exequente em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado. Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC, mas não devem ser rateados com a parte exequente porque essa já foi contemplada com a verba honorária fixada sobre o valor efetivamente devido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.